Tribunal: TJPA
Processo: 0804687-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804687-49.2021.8.14.0401

APELANTE: NAZARENO PINTO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPATÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente desclassificação para contravenção penal de vias de fato e redução da pena basilar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de materialidade do delito de lesão corporal; (ii) saber se, em caso negativo, é possível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de lesão corporal exige comprovação da materialidade por laudo pericial ou documento médico idôneo (CP, art. 158). No caso, o laudo juntado aos autos não guarda relação com os fatos narrados, e o prontuário médico apenas indica ferimento diverso daquele descrito pela vítima.

4. A prova testemunhal e a palavra da vítima, corroboradas por testemunhas presenciais e indiretas, confirmam a agressão, mas não há prova suficiente de que tenha suportado lesão compatível com tal ação, impondo-se a desclassificação para contravenção de vias de fato (Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21).

5. Na dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou-se a pena em 15 (quinze) dias de prisão simples, definitiva, mantidos os demais termos da condenação.

6. A jurisprudência do STJ admite a desclassificação para vias de fato quando ausente prova pericial da lesão (STJ, AgRg no HC 842374/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/12/2023). Também se reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância (STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, j. 04/10/2022).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CP, art. 158; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; TJPA, Súmula 18; TJPA, Súmula 19; STJ, AgRg no HC 646606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no HC 842374/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, j. 04/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Nazareno Pinto Costa, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c o artigo 7º da Lei 11.340/2006, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito para vias de fato e reforma da pena basilar.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (Num. 16472625 - Pág. 2):

A conduta do réu foi agredir a vítima, o que provocou lesões na vítima, estando tal conduta tipificada no artigo 129, §9º do Código Penal, vejamos:

Lesão corporal é um crime comum, podendo ser praticado por qualquer sujeito ativo, material e de dano, que somente se consuma com a produção do resultado, isto é, com a lesão ao bem jurídico. A Lei nº 10.886/2004 trouxe a figura típica da violência doméstica, que se caracteriza quando o agente da lesão corporal mantém alguma relação de parentesco ou de convivência com a vítima, nos termos descritos pela norma pela incriminadora e se prevalece das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, como ocorreu no caso em tela.

A materialidade do ilícito está devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 80913792 – pag. 1) que descreveu equimose arroxeada sobre base equimótica na região infraorbitária direita.

Da mesma forma, a autoria do ilícito de lesão corporal encontra-se consubstanciada no depoimento da vítima, bem como pelo próprio interrogatório do réu que, apesar de negar as agressões, afirmou ter havido discussão com a vítima, no dia e hora dos fatos que culminaram com sua prisão em flagrante, que foi homologado e convertido em prisão preventiva, considerando que as testemunhas, policiais militares, arroladas e dispensadas pela Acusação, durante o procedimento policial afirmaram terem encontrado na residência do casal a vítima sangrando e o acusado, que não negou as agressões. Assim, os indícios indicados, circunstâncias ora narradas, conhecidas e provadas, autorizam, por indução, concluir a existência do crime de lesão corporal qualificada.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a) Boletim de ocorrência (Num. 16472492 - Pág. 6);

b) Laudo pericial (Num. 16472601 - Págs. 1 a 2);

c) Depoimentos extrajudiciais de testemunhas e dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu (Num. 16472490 - Págs. 2);

d) Depoimentos extrajudicial e judicial da vítima, uníssonos quanto às agressões sofridas perpetradas réu;

e) do interrogatório do réu – no qual embora negue a ocorrência das agressões,
afirmou ter havido discussão com a vítima, no dia e hora dos fatos que culminaram com sua prisão em flagrante.

Não obstante,
data máxima vênia
, observo que merece parcial acolhimento a tese da defesa, posto que
o laudo pericial de Num. 16472601 - Págs. 1 a 2, indicado pelo juízo
a quo
, não corresponde aos fatos em questão, pois datado do mês de outubro de 2021.

Em que pese observar nos autos o prontuário médico da vítima (Num. 16472491 - Pág. 10) - o qual atesta que no dia 01/04/2021 ela foi atendida no HPSM Mário Pinotti, apresentando uma ferida na região palmar direita -, tal não guarda relação direta com as agressões relatadas em juízo pela vítima (puxão de cabelo, chute e soco no rosto).

Nesse contexto, em que suficientemente demonstrada a ocorrência de agressão praticada pelo réu em face da ofendida (pelas narrativas da vítima, inclusive, também, pelos depoimentos extrajudiciais das testemunhas Thays dos Santos Costa (filha do ora recorrente) e Mohana Cunha (vizinha da vítima) - em que a primeira disse que presenciou o pai agredindo a vítima e a segunda relatou que ouviu gritos e discussões na casa daquela -, somado aos demais elementos elencados acima), mas inexistente a demonstração de que tenha suportado lesão compatível com tal ação, impõe-se a desclassificação da infração prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal para aquela de que trata do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS VIAS DE FATO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da Republica ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional . 2. A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3. Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art . 129, § 9º, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 842374 SE 2023/0268392-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Oportuno salientar por fim, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu
in casu
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Desclassificada a conduta para a artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, passo agora à nova dosimetria.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo
.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num.

dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Desse modo, fixo a pena basilar no mínimo legal, 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena deve permanecer em
15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, no que torno definitiva a reprimenda de
15 (quinze) dias de prisão simples.

Fixo o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do CP.

Preservo o
sursis
aplicado pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/10/2025